Tribunal: TJPA
Processo: 0000485-29.2007.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000485-29.2007.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO CLELSO SALES MESQUITA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Igarapé-Açú/PA que, após veredicto condenatório, reconheceu a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, fixando a pena em 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.

A defesa sustenta
bis in idem
na valoração negativa dos motivos do crime, sob o argumento de que a qualificadora do motivo fútil já teria absorvido a circunstância considerada, bem como a ausência de fundamentação concreta quanto às circunstâncias do delito, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se houve
bis in idem
na valoração negativa da vetorial motivos do crime, diante do reconhecimento da qualificadora do motivo fútil;

(II) saber se a fundamentação adotada para valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime revela-se idônea e suficiente para justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, sendo passível de revisão apenas em caso de ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade.

5. O reconhecimento de pluralidade de qualificadoras pelo Tribunal do Júri autoriza que uma delas qualifique o delito e que as demais, quando não utilizadas para alterar o tipo, possam ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que não haja sobreposição fática indevida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. A valoração negativa dos motivos do crime não se limitou à elementar típica, mas considerou a intensidade concreta do desvalor da conduta, evidenciada pela supressão da vida por desentendimento trivial, revelando maior reprovabilidade.

7. As circunstâncias do crime foram adequadamente fundamentadas, destacando-se a prática do homicídio em ambiente festivo e de descontração, o que potencializou a vulnerabilidade da vítima e a censurabilidade da conduta.

8. As consequências do crime extrapolaram a normalidade típica, diante da morte de jovem em contexto comunitário, com relevante repercussão social local, justificando a exasperação.

9. A pena-base fixada em 18 anos de reclusão mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada, inexistindo ilegalidade ou desproporção apta a ensejar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento de mais de uma qualificadora pelo Tribunal do Júri autoriza que uma delas seja utilizada para qualificar o delito e as demais, quando não configurarem agravantes legais, possam fundamentar a exasperação da pena-base, desde que haja motivação concreta e ausência de bis in idem.

2. É idônea a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime quando demonstrada gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 1º e 2º, “a”, 59 e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 833.825/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, HC 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 14.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000485-29.2007.8.14.0021

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - TRIBUNAL DO JÚRI

RECORRENTE: ANTÔNIO CLELSO SALES MESQUITA FERREIRA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO CLELSO SALES MESQUITA FERREIRA, com fundamento no art. 593, III, do CPP, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA, Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Segundo a denúncia, no dia 22.08.2007, por volta das 23h45, durante evento festivo realizado no centro comunitário do Bairro da Saudade, o Recorrente, conhecido pela alcunha
“Cauboy”
, munido de faca, teria desferido golpes na região abdominal e nas costas da vítima Cleyson Monteiro Garcia, evadindo-se do local após o fato, levando consigo a arma empregada.

A sentença condenatória foi prolatada em 05.11.2025, fixando-se a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão e, ausentes circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas modificadoras, tornou-se definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 32027665).

Em suas razões recursais, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria na primeira fase, por alegada fundamentação inidônea na valoração negativa das vetoriais “motivos do crime” e “circunstâncias do crime”: (I) aduz ocorrência de
bis in idem
na desvaloração dos motivos, porquanto o fundamento (“pequena discussão”) já estaria integralmente absorvido pela qualificadora do motivo fútil reconhecida pelo Conselho de Sentença; e (II) aponta impropriedade e incompletude na valoração das circunstâncias, afirmando que o fato de estarem “brincando” antes do evento não revelaria maior gravidade concreta. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para readequar a pena-base, com valoração neutra das referidas vetoriais e consequente redução da reprimenda. (ID 32027673).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, refutando os argumentos defensivos, ao fundamento de que a qualificadora do motivo fútil, embora integre o tipo, não impediria a análise do maior desvalor evidenciado no caso concreto; sustenta, ainda, que as circunstâncias foram corretamente valoradas, por indicar agressão inesperada em ambiente de descontração, elevando a reprovabilidade da conduta, pugnando, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 32027710).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a dosimetria insere-se em juízo de discricionariedade vinculada às particularidades do caso, apenas revisável em hipóteses de flagrante desproporcionalidade; consignou, ainda, que não haveria
bis in idem
na espécie, bem como defendeu a suficiência da motivação judicial para a exasperação da pena-base, à luz do art. 59, do CP e do dever constitucional de fundamentação. (ID 33653931).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por ANTÔNIO CLELSON SALES MESQUITA FERREIRA.

II. MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA.

A controvérsia recursal restringe-se à primeira fase da dosimetria, sustentando o Recorrente a existência de
bis in idem
na valoração dos motivos do crime e a ausência de fundamentação idônea quanto à vetorial circunstâncias, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença condenatória, proferida após veredicto soberano do Tribunal do Júri, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, para o crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, fundamentando a exasperação nas vetoriais motivos do crime, circunstâncias e consequências, conforme se extrai do
decisum
(ID 32027665).

Não assiste razão ao Recorrente
.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena se insere no âmbito do juízo de discricionariedade regrada do magistrado, devendo ser revista apenas quando evidenciada ilegalidade, ausência de fundamentação ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

No tocante aos motivos do crime, consignou o Juízo sentenciante que “não o favorecem já que a causa seria uma pequena discussão”.

O Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras: motivo fútil (art. 121, §2º, II) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV).

É pacífico o entendimento de que, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra, se não empregada para essa finalidade, pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, desde que não haja sobreposição fática indevida.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o
quantum
da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC n. 402.851/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017). (...)”

(STJ - AgRg no HC: 833825 PE 2023/0218987-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024).

No caso concreto, embora ambas as qualificadoras tenham sido reconhecidas pelo Conselho de Sentença, a fundamentação da sentença evidencia que a maior reprovabilidade atribuída aos motivos não se limita à simples existência do motivo fútil enquanto elementar típica, mas à intensidade concreta do desvalor da ação: a supressão da vida humana por razão absolutamente banal, em contexto de mero desentendimento trivial, o que revela acentuado desprezo pelo bem jurídico tutelado.

A valoração, portanto, não traduz
bis in idem
, mas exame qualitativo da gravidade concreta do motivo determinante, compatível com o art. 59, do CP.

No que se refere às circunstâncias do crime, a sentença consignou que são desfavoráveis “pois estavam brincando em uma festa”. Longe de constituir fundamentação genérica, o dado revela circunstância concreta que exacerba a reprovabilidade da conduta: o ataque ocorreu em ambiente festivo, de descontração, no qual a vítima se encontrava em situação de natural despreocupação, circunstância que potencializa a censurabilidade do comportamento e dialoga, inclusive, com o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A execução do delito em contexto de convívio social e lazer evidência maior ousadia e periculosidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

Quanto às consequências do crime, a sentença registrou que “foram graves, já que foi ceifada a vida de um jovem”. Embora a morte constitua elementar do tipo penal, é possível a valoração negativa das consequências quando evidenciado impacto concreto superior ao inerente ao delito.

No caso, a vítima era jovem e o crime ocorreu em ambiente comunitário, gerando relevante repercussão social local, circunstância que ultrapassa a mera abstração típica e autoriza a censura adicional na primeira fase da dosimetria.

Ressalte-se que o patamar fixado — 18 (dezoito) anos — situa-se significativamente abaixo do máximo cominado (30 anos), revelando que a exasperação operada pelo Juízo de origem observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou manifesta desproporção que autorize a intervenção desta Corte.

Diante disso, entendo que a pena-base foi fixada com fundamentação concreta, observando-se os parâmetros do art. 59, do CP e o dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da Constituição Federal), inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Assim, mantenho a pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão, bem como o regime inicial fechado, adequadamente fixado nos termos do art. 33, §§ 1º e 2º, alínea “a”, do CP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à pena fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026